Tribunal: STF
Processo: HC 202455
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.
1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro do STF. Precedentes.
2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.
    1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual a Relatora da PPE 968, em trâmite neste Supremo Tribunal Federal, é apontado como autoridade coatora.
    2. A parte impetrante afirma que a Organização Internacional de Polícia Criminal – INTERPOL requereu a prisão preventiva do paciente, nacional sueco, para fins de extradição, sob a alegação de que se trata de “líder de uma organização criminosa formada por grupos de reconhecidos traficantes de drogas”. 
    3. Contudo, o acionante aponta para a deficiência na instrução do pedido de prisão preventiva, destacando que não consta dos autos a cópia do “suposto mandado de prisão emanado pela autoridade judicial espanhola competente”, o que viola o Tratado de Extradição entre República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, assim como o art. 84, § 2º, da Lei 13.445/17. Além disso, sustenta que “[o] status de foragido NÃO PROCEDE e não se mostra nem mesmo factível”, na medida em que “o ingresso do Paciente no Brasil ocorreu de forma regular em 20/09/2020, sem qualquer restrição ou ordem de prisão em seu desfavor”. Quanto à permanência do acionante em território brasileiro após o prazo máximo de 90 dias da entrada no país, “o Paciente esclarece que havia contatado as autoridades brasileiras para pleitear prorrogação de sua estada no país, haja vista que estava providenciando a cidadania brasileira de seus filhos, frutos de um relacionamento com uma cidadã brasileira nata”.
    4. Ademais, a defesa sustenta que, “[a] respeito da necessária comprovação de urgência, cumpre destacar que este elemento igualmente não restou verificado”. Afirma que “houve ‘diligências prévias’ desde o ano de 2019, e interceptação ocorrida em 19 e 20 de abril de 2020, contudo, o mandado de prisão teria sido expedido apenas em 26/03/2021”. Por fim, defende que “os parcos elementos dispostos no pedido de extradição NÃO SÃO SUFICIENTES para constatar se as medidas praticadas pelo Poder Judiciário da Espanha atendem aos direitos fundamentais do Paciente”, ressaltando que nem “sequer é possível asseverar a existência de licitude nas provas colhidas nos autos de origem”.
    5. Com essa argumentação, o requerente postula a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão do acionante. Subsidiariamente, pleiteia “seja deferida mudança na modalidade de prisão preventiva para cautelar DOMICILIAR com a concessão ao direito de uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira) até que haja a efetiva entrega do Paciente às autoridades espanholas”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não pode ser conhecido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    9. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Mais recente, esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin (Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020). De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
    10. De fora parte a inadequação da via eleita, não encontro nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Noutros termos: as peças que instruem este feito não me permitem infirmar os fundamentos adotados pela autoridade apontada como coatora para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, assim redigidos:
    “[...] As alegações defensivas não se mostram hábeis ao afastamento da presunção de legitimidade e de autenticidade da representação policial para apresentar o pedido de prisão cautelar (arts. 84, § 2º, e 88, § 4º, da Lei de Migração). Reitero que a autoridade policial indicou expressamente pelo canal da difusão vermelha que “contra o procurado há ordem de prisão, de nº 38/2019, expedida em 26 de março de 2021 pelo Juizado Central de Instrução da 6ª Audiência Nacional (Espanha); e c) a Espanha dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 04).
    Não há margem, de outra parte, para questionamento sobre a legitimidade da representação policial da Interpol para fins de instrução do pedido de prisão preventiva para extradição. Na dicção do art. 84, § 2º, da Lei de 13.445/2017, “O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”. Já o art. 20 do Tratado pertinente dispõe que 'O pedido de prisão preventiva para extradição poderá ser apresentado pela Parte requerente à requerida por via diplomática ou por intermédio da Organização Internacional de Polícia Criminal – Interpol, podendo ser transmitido por correio, fax ou outro meio que permita a comunicação por escrito'.
    Em sentido diametralmente oposto à tese defensiva, e na linha do decreto prisional, ressalto que esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento exarado pelo canal da difusão vermelha, comprobatório da existência do mandado de prisão. Reporto-me, no aspecto, ao decidido, v.g., no agravo regimental na PPE 926/Peru, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.02.2020.
    […]
    No caso ora em análise, a representação formulada pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol está instruída com o documento comprobatório da existência de mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira – difusão vermelha/red notice -, e indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância ao Tratado de Extradição (arts. 12 e 9 do Decreto 99.340/1990) e à Lei de Migração (art. 84, § 1º).
    O presente PPE colima submeter o Extraditando à Justiça espanhola para responder a processo penal pertinente aos crimes previstos nos arts. 301, 368, 369 e 370 do Código Penal espanhol (fl. 05).
    Extraio dos autos que “Joakim Peter Broberg lidera organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas, mormente haxixe e cocaína, entre a Suécia e Espanha, especialmente nas cidades de Málaga e Barcelona, tendo sido apurado na investigação criminal desenvolvida que o procurado estaria inclusive tentando estabelecer novas rotas de tráfico de drogas através da Alemanha’ (fls. 03-04). Além disso, ‘no que tange ao crime de lavagem de dinheiro, apurou-se que Joakin Peter Boberg possui importante estrutura empresarial na cidade de Marbella, operada através de intermediários e de diferentes metodologias, operações financeiras complexas e transferências internacionais, para movimentar entre países diversos o dinheiro obtido com o tráfico de drogas, num esquema de lavagem contabilizado em € 7.300.820 (sete milhões, trezentos mil e oitocentos e vinte euros)’ (fl. 04).
    Em análise sumária do caso, pontuei que os fatos configurariam no Brasil, em tese, os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais (arts. 33 e 35 da Lei 11.343 e art. 1º da Lei 9.613/1998).
    De outro lado, não haveria prescrição pelas leis espanhola e brasileira. Ademais, os crimes encontram-se abrangidos pelo Tratado de Extradição pertinente e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou ainda na Lei de Migração.
    Nesse contexto, decretei a prisão preventiva para extradição forte no preenchimento dos pressupostos autorizadores previstos na Lei de Migração e na inexistência de situação excepcional a afastar a razoabilidade e a proporcionalidade da medida constritiva de liberdade.
    A prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.5.2018).
    Ressalto ainda a natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional da prisão preventiva para fins de extradição, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena.
    […]
    Na esteira dos precedentes desta Suprema Corte, ainda enfatizo que a existência de circunstâncias favoráveis ao Extraditando, como o fato de possuir família e ocupação lícita, não é obstáculo à prisão preventiva para extradição e para o deferimento da própria extradição (Ext 1.343, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.02.2015).
    Igualmente não cabe tratar, no bojo da prisão preventiva para extradição ou da extradição, de matérias de defesa típicas da fase de instrução e julgamento do processo penal promovido pelo Juízo de origem, como as teses defensivas pertinentes à alegada fragilidade da imputação ao Extraditando. A apreciação do material probatório e das teses defensivas relacionadas à acusação e ao procedimento criminal instaurado inserem-se no âmbito da ação penal submetida ao Poder Judiciário do Estado Requerente. As matérias de defesa pertinentes ao mérito da imputação extrapolam os limites da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017).
    Não detecto, por outro lado, situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva nem, como apontado na manifestação ministerial, elementos hábeis que denotem a necessidade de abrandamento da constrição cautelar do Extraditando.
    Reputo, portanto, hígido o decreto de prisão preventiva, uma vez preenchidos os requisitos da Lei de Migração e diante da necessidade de “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017).”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator